Tribunal: TJMT
Processo: 1008563-80.2025.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008563-80.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DE MOURA TEODORO - CPF: 027.636.741-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDY KA - CPF: 703.915.792-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA.

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DOLO
OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA.

POSSE INJUSTIFICADA DE BEM PRODUTO DE CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DOSIMETRIA.
PRETENDIDA A
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO
. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME FECHADO
JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES
.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.

PREQUESTIONAMENTO REALIZADO.
RECURSO DES
PROVI
D
O.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação criminal interposto pela Defesa contra sentença condenatória que impôs pena de 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), além de 13 dias-multa, em razão de o réu ter sido flagrado conduzindo veículo produto de furto, com uso de chave micha e sem comprovação da origem lícita.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão
, saber se
:

(i)

se há ausência de provas para absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP;

(
ii
)

é cabível a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3o, do CP);

(
iii
)

é possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando que o fechado.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo boletins de ocorrência, autos de apreensão, depoimentos de policiais e da vítima.

4. O réu foi flagrado na posse do bem furtado, sem qualquer comprovação de sua licitude, utilizando chave micha para conduzir o veículo, além de apresentar versão fragilizada e contraditória sobre a origem do automóvel.

5. Os depoimentos dos policiais são firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos, o que os torna idôneos para fundamentar a condenação, conforme Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR.

6. A configuração do dolo eventual afasta a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa, uma vez que as circunstâncias demonstram que o réu assumiu o risco quanto à origem ilícita do bem.

7. O regime inicial fechado foi corretamente fixado em virtude da reincidência e da existência de maus antecedentes, estando em consonância com a jurisprudência do STJ e com a Súmula n. 719 do STF.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a condenação por receptação quando comprovado que o agente conduzia bem furtado com ciência de sua origem ilícita ou, no mínimo, assumindo o risco dessa procedência, notadamente diante da utilização de chave micha e ausência de comprovação de propriedade ou origem lícita.

2. É legítima a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena quando presentes reincidência e maus antecedentes, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 180,
caput
, e § 3o; CPP, art. 386, V e VII; CF/1988, art. 5o, LIV e LVII.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC 856108/SE, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 19/03/2024; STF, Súmula 719.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
PEDRO PAULO DE MOURA TEODORO
, contra a sentença do Juízo da
6
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
,
que o condenou pela prática do
crime previsto
no
art. 180,
caput,
do
CP
, à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e
24
(
vinte e quatro
) dias de reclusão
, em
regime aberto
, e ao pagamento de 1
3
(
treze
) dias-multa.

Em suas razões recursais (
id
.
316118495
), o apelante requer a absolvição por ausência de provas
, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a modalidade culposa,
por não existir dolo na conduta do agente e, consequentemente, aplicar regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado
,
prequestionando
os dispositivos legais e constitucionais
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso (
id
.
316118501
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo apelante (
id
.
325514898
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A
denúncia
narra
que:

“
[
...
]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de maio de 2025, por volta das 02h00, na cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
PEDRO PAULO DE MOURA TEODORO conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime
, o veículo VW/Parati 1.8 Tour, cor prata, placa GZJ-4305, o qual havia sido furtado da vítima
SIDY KA (senegalês)
no dia 30 de abril de 2025, conforme Boletim de Ocorrência no 2025.134983 (ID 193619181 - pág. 4).

Durante a abordagem policial, o denunciado encontrava-se na posse do referido automóvel, utilizando uma chave micha (ID 193619187- Pág. 1), e não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a origem lícita do bem. Alegou ter recebido o veículo de um indivíduo conhecido apenas como “Neguinho”, sem fornecer maiores dados de identificação, tampouco apresentar qualquer comprovante de aquisição (ID 193618780).

A vítima, em seu depoimento (ID 193619181, pág. 8), confirmou que o veículo havia sido deixado estacionado em frente à sua residência e que, ao retornar de viagem, constatou o furto. O
automóvel foi posteriormente restituído ao legítimo proprietário (ID 193618789), contudo, não há informações se os objetos que estavam dentro do carro (documento do veículo - licenciamento; estepe do carro; macaco para carro; olho de direção; olho de freio; olho do motor;
nutela
e pasta de dente) foram recuperados.

A autoria é atribuída a
PEDRO PAULO DE MOURA TEODORO
, que foi flagrado na posse do bem furtado, com pleno conhecimento de sua origem ilícita, conforme suas declarações contraditórias e ausência de comprovação da origem do veículo. O denunciado possui vasta ficha de antecedentes criminais, nos

termos constantes a partir do id. Num. 193672449 – Pág. 1. [...]”
–

(
id. 279432936
) – Destaques no original

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição do crime de receptação por ausência de provas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, bem como,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
.

A
materialidade
do crime de receptação está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id.
316118396
), Boletim de Ocorrência (
id
’s
.
316118391
e
316118396
),
Termo
s
de Exibição e Apreensão (
id
’s
.
316118392
e
316118396
),
Relatório de Investigação n. 2025.13.47774 (id.
316118429
)
,
bem como pelos depoimentos colhidos em juízo
.

No que se refere à
autoria
, entendo que os elementos de prova angariados durante a instrução processual se mostraram robustos e suficientes para sustentar a condenação.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Para a sua caracterização, o dolo pode ser direto, quando o agente tem certeza da origem criminosa do bem, ou eventual, quando, pelas circunstâncias do
fato
, assume o risco de
produzi-lo
.

No caso concreto
, a autoria e o elemento subjetivo restaram devidamente comprovados pelos elementos de prova colhidos ao longo da persecução penal, os quais demonstram, de forma clara e suficiente, que o apelante tinha ciência da origem ilícita do bem ou, no mínimo, assumiu o risco de sua procedência criminosa.

Por sua vez
,
o apelante
,
na
fase
inquisitiva, afirmou que pegou o veículo emprestado para levar um colega para casa, de uma pessoa que tem por alcunha “Neguinho”, mas não sabe informar
nada sobre ele e nem sobre a procedência do carro (id.
316118443
).

Em juízo,
o recorrente
manteve a versão apresentada perante a autoridade policial. Confira o seu relato abaixo:

“[...]
Juiz:
Eu
inicio
indagando o senhor, o senhor
tá
sendo acusado aqui da prática do crime de receptação que no dia 3 de maio 2025, por volta das 2 horas, o senhor estaria conduzindo um automóvel, um automóvel objeto de crime. O senhor confirma esse fato?

Pedro Paulo:

(...)
Aí
esse fato aí foi aconteceu foi de uma recaída minha que aconteceu. Eu
tava
ali, aí apareceu esse rapaz, o João, o apel
id
o dele
até
N
eguinho
, apareceu com esse carro
, essa

P
arati
1.8
, até recordo dela. Foi aí tinha acabado a droga ali. Ele como
tava
usando droga ali, aí ele pegou e falou: "Você não sabe não onde tem um lugar que
nós pode
pegar uma droga?" Aí eu falei: "Ah, eu já fiz esses cor
r
es, né? Como eu
tava
usando droga junto mesmo, ele pegou e emprestou o carro para
mim
ir buscar a droga. Mas no momento algum, doutor, eu sabia que o carro era furtado ou roubado, porque se eu
tava

p
agando minha torn
ozeleira
certinho, eu queria
uma mudança de vida, apesar de tudo
os obstáculos m
eu
. Se eu
soubesse também que o carro era f
ur
tado, jamais eu ia ir com carro roubado perto de alguma bocada, porque eu
...,
até eu ia
tá
assinando no decreto.

Juiz:

Mas o que que o senhor
tava
fazendo com o veículo?

Pedro Paulo:

É, fom
os
buscar uma droga.

Juiz:

Hã
?

Pedro Paulo:

Foi buscar uma droga comigo.

Juiz:

Tá
. E quem te emprestou o veículo? Foi ele.

Pedro Paulo:

Foi ele, o João.

Juiz:

O

senhor não imaginou que podia ser portado esse veículo, ser roubado, objeto de crime?

Pedro Paulo:

Não, não, não. Na hora não imaginei não. Porque tem então na abordagem
d
os
polici
ais eu parei normal, entendeu? Aí revistou, entendeu?
Tava
até eu e mais dois usuários, né, no carro. Revistou nós
tudinho
. Aí com
..., no
caso das minhas passagens, ele o outro
policial...

Juiz:
V
ocê
ia
fazer o que com o veículo? Ia até onde?

Pedro Paulo:

Nós fomos ali na região ali
,
do Pedregal ali
,
para ver se tinha droga para comprar.
Mas
primeiro nós fomos lá no
...,
perto do Coxipó ali, né? Aí vindo dali na Avenida das Torres ali. Aí que hora que eu fui entrar no Pedregal assim, aí que tiver abordagem policial eu parei normalmente
.

Juiz:
Então
, agora o crime prevê a situação de transportar, conduzir veículo, objeto de crime? O senhor
tava
fazendo isso, não
tava
?

Pedro Paulo:

Eu fiquei sabendo que ele era
tava

com
posição de
roubo e
fur
to
na hora da abordagem. Fiquei sabendo.

Juiz:

E o sen
h
or o senhor ficou sabendo em que momento isso?

Pedro Paulo:

Na hora da abordagem que checou, né? Não sei. Ele falou que foi checado via
CIOSP
, não sei que eu acho que pela câmera que eu passei na avenida, né? Aí ele falou que,
‘
ó, esse carro
tá
com restrição de fur
to
de quem que é o dono? eu expliquei, falei que era do João Neguinho, que ele
tava
usando droga lá na região do
E
ucalipto.

Juiz:

O neguinho tinha condição de comprar um veículo desse?

Pedro Paulo:

Tinha condição sim, senhor.

(...)

Promotor:

Como é que o senhor funcionou o carro?

Pedro Paulo:

Ah, ele tem
tava
com tipo uma chave de
m
icha. Ele alegou para mim que no dia que ele tinha perdido a chave do carro, entendeu?

Promotor:

Senhor não achou estranho?

Pedro Paulo:

Aham
. Não achei estranho.
”

(id. 316118482)

Ao ser ouvida em juízo, a
v
ítima

Sidy
Ka
,
afirmou que teve o seu
carro furtado da frente da residência d o
seu primo, local onde havia
estacionado
, uma vez que teve realizar uma viagem à São Paulo
. Afirmou que recuperou o veículo
algum tempo depois
, com várias avarias (id.
316118482
)
.

A testemunha,
Cláudio Vítor
Tibaldi
de Jesus
, ao ser inquirida em juízo, relatou que faziam o patrulhamento na data do fato, quan
d
o foram informados via CIOSP, que havia um veículo trafegando com quei
x
a de
“roubo e furto”
. Então se dirigiram ao local e visualizaram o veículo próximo ao bairro
Pedregal,
fizeram a abordagem e constataram que o veículo era produto de furto e fizeram a prisão. Relatou que havia umas três ou quatro pessoas no veículo e que o apelante havia dito que tinha
“pegado”
o carro com alguém, mas não se recorda
va d
o nome. Disse que o veículo era ligado por uma
“
chave micha
”
e que a guarnição teve dificuldade em ligar o automóvel. Afirmou que tentaram entrar em contato com a vítima, contudo, ela estava viajando
e

n
ão se recorda se o veículo estaria danificado (id.
316118482
).

Por sua vez, o policial militar
Josino Pereira Machado Filho
, ao prestar seu depoimento em juízo, relatou que
receberam informação, via CIOSP, que um veículo que teria sido produto de roubo ou
de
furto estava passando pela avenida Arquimedes Pereira Lima (Estrada do Moinho). Disse que estavam na outra via quando avistaram o automóvel e então, fizeram o acompanhamento até
o momento em que
realizaram a abordagem, na entrada do bairro Pedregal.
Afirmou que ao abordar o veículo,
havia
três indivíduos dentro e não possuíam a documentação do veículo. Relatou que o apelante disse que o veículo não era dele, que estava emprestado e não conseguiu informar quem era a pessoa dona do automóvel
. Por fim, disse que o veículo funcionava com uma chave micha, feita com um garfo e
que o apelante
não informou
porque
estava utilizado aquele instrumento para ligar o carro (id.
316118482
).

Nesse contexto, ainda que a defesa sustente a ausência de dolo e de prova suficiente para a condenação, o conjunto probatório formado nos autos revela-se coeso e robusto.

A tese de desconhecimento da origem ilícita do bem não se sustenta. A narrativa apresentada pelo apelante é frágil e desprovida de qualquer elemento que a corrobore. A
alega
ção de
que pegou o
veículo
emprestado
, de
uma
pessoa
a qual conhece apenas pelo apelido de “Neguinho”
,
não apresentando qualquer

documentação
, sendo o veículo ligado
mediante
uso de chave micha, feita com um garfo
, são circunstâncias que, em conjunto, evidenciam o conhecimento da ilicitude ou, ao menos, a assunção do risco de tal procedência.

Ademais, nos crimes de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente inverte o ônus probatório, incumbindo-lhe comprovar a
posse
lícita do bem, o que não ocorreu no caso em apreço. O apelante
, conforme já mencionado,
não apresentou qualquer documento ou
a pessoa a qual imputou a propriedade do veículo, a fim de
confirma
r a sua versão
.

O
s
depoimento
s
do
s

p
olicia
is
, por sua vez,
são
firme
s
e coerente
s
, encontrando respaldo nos demais elementos constantes dos autos, especialmente no
boletim de ocorrência do furto do veículo realizado pela vítima.

Destaca-se, especialmente,
que
o
s
depoimento
s
claro
s
e coerente
s
do
s
policia
is
envolvido
s
na ocorrência, cuja
s
narrativa
s
est
ão
em perfeita harmonia com os demais elementos de prova, conforme disposto no Enunciado
Orientativo no 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Diante de todo o exposto, verifica-se que o conjunto probatório reunido nos autos é suficiente e harmônico, demonstrando de forma clara a materialidade, a autoria e o dolo, ainda que na forma eventual, na conduta do apelante.

Subsidiariamente, a defesa requer a
desclassificação da conduta para a modalidade culposa
, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal.

A receptação culposa pressupõe a ausência de conhecimento da origem ilícita do bem por parte do agente, mas exige que ele tenha agido com negligência, imprudência ou falta de cautela, de modo que, pelas circunstâncias da aquisição, deveria presumir que se tratava de produto de crime.

No entanto, o panorama fático delineado nos autos revela elementos suficientes para a configuração do dolo, ainda que na modalidade eventual.

A conduta do apelante excede os limites da mera imprudência e demonstra uma postura consciente de desconsideração dos indícios evidentes de ilicitude.

Inicialmente, destaca-se que o
veículo era ligado por meio de uma chave micha, feita com um garfo de cozinha
, conforme
Termo de Exibição e Apreensão (id.
316118403
) e
relat
o dos
policia
is

militares, aliado ao fato de não apresentar nenhuma documentação e nem a indicação de quem era a pessoa a qual afirma que havia pegado emprestado
o automóvel
.

Embora essa circunstância, em alguns contextos, possa caracterizar a culpa, no presente caso, diante
da não indicação da pessoa a qual supostamente havia pegado emprestado o veículo e
do conjunto probatório

juntado aos autos
,

reforça o dolo eventual, demonstrando que o apelante assumiu deliberadamente o risco quanto à origem criminosa do bem.

Dessa forma, não há nos autos elementos que justifiquem a desclassificação para a modalidade culposa, sendo plenamente caracterizado o dolo eventual, diante da conduta consciente e deliberada do agente frente às circunstâncias que envolviam a
posse
do veículo.

Quanto ao pedido de
modificação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado
, entendo que
não
merece acolhimento.

Isso porque o magistrado justificou a fixação do regime mais gravoso em virtude do reconhecimento
dos
maus antecedentes
e
da
reincidência
do apelante. Observe, no ponto, a sentença:

“[...]
6. O réu cumprirá a pena em regime inicial fechado,
ante a ausência de circunstâncias judiciais favoráveis e a reincidência
.
” [...]
– (id.
316118484
)
- Destaquei

Esse fundamento,
está em consonância com a jurisprudência dominante
do Tribunal Superior de Justiça
, segundo o qual é cabível a imposição de regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
PENA IGUAL OU INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

1.
É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão
.

2. Na espécie, é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena aos agravantes, reincidentes, condenados a reprimenda inferior a quatro anos de reclusão e com circunstâncias judiciais
desfavoráveis.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 856108 SE 2023/0343169-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2024)
- Destaquei

Portanto, é
inteiramente
possível
a fixação do regime mais gravoso em virtude da negativação dos maus antecedentes e do reconhecimento da reincidência, não se podendo, pois, falar em ausência de motivação ou violação à Súmula n. 719 do STF.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixo consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa d
e

PEDRO PAULO DE MOURA TEODORO

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de manter
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026